Tribunal: TJMT
Processo: 1031078-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Contradição e obscuridade. Incorrência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vícios arguidos como simples subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031078-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Vícios Formais da Sentença, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), THIAGO STELLATO CALIXTO DOS SANTOS - CPF: 917.000.941-49 (AGRAVANTE), DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS - CPF: 007.069.991-77 (AGRAVADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Contradição e obscuridade. Incorrência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vícios arguidos como simples subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interposto contra acórdão que
negou provimento ao recurso interposto pelo executado/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que, diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo o longo tempo de tramitação da fase executiva, a deliberada resistência do executado à satisfação da obrigação exequenda e a inefetividade de outros meios típicos à localização de bens passíveis de penhora, deferiu o pedido de penhora de 30% do salário líquido do executado/embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se há omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, e/ou (ii) se existiu contradição por conflito entre as premissas e proposições decisórias adotadas; (iii) se há obscuridade nas razões decisórias a impossibilitar a compreensão do conteúdo e resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição ou obscuridade, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por THIAGO STELLATO CALIXTO DOS SANTOS contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº
1031078-75.2024.8.11.0000
, originários dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0040640-17.2015.8.11.0041, proposto contra o embargante por DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo executado/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que d
eferiu o pedido de penhora de 30% do salário líquido por ele percebido (cf. Id. nº 266820293).

O embargante sustenta a omissão do acórdão embargado, eis que, segundo afirma, não se atentou ao claro excesso de penhora visto nos autos, na medida em que
“
os veículos constritados, consoante tabela FIPE, segundo valor de mercado, importariam em mais de R$ 75.048,00, valor este que já alcança metade do valor da execução
”, e, somado a isso, “
o veículo apontado nos autos id. do processo nº 85928093, tem valor de mercado no importe de R$ 40.806,00
”, enquanto que aquele indicado no “
processo nº 85928092, segundo tabela FIPE, tem valor de mercado na ordem de R$ 29.377,00
”, de modo que “
a execução está bem garantida com ‘bens e direitos’, que então remontam mais de R$ 145.231,00, hipótese que implica ser indevida a ordem de bloqueio de 30% dos vencimentos
”.

Diz que o julgado também incorreu em omissão e contradição porque, “
sem mensurar o
(seu)
real salário
(...)
, permite a relativização da norma com o fito de constrição de percentuais em sua folha de pagamentos
”, além disso, “
relativizou a norma impeditiva
(de penhora sobre vencimentos)
para possibilitar pagamento de ‘verba de natureza não alimentar’
”, e, ainda, desconsiderou que os seus “
vencimentos
(...)
correspondem a menos de 40 salários mínimos vigentes, (sendo), portanto, ilegal a ordem de bloqueio
”

Alega, por fim, que o “
acórdão é obscuro porque não expungiu eventuais dúvidas acerca da impenhorabilidade, com isso nega vigência da norma federal
”, e, por esses motivos, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que os vícios sejam sanados (cf. Id. nº 268841271).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 270344360, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo executado/agravante Thiago Stellato Calixto dos Santos contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1031078-75.2024.8.11.0000
, extraído dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0040640-17.2015.8.11.0041, que negou provimento ao recurso interposto pelo
ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que, diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo o longo tempo de tramitação da fase executiva, a deliberada resistência do executado à satisfação da obrigação exequenda e a inefetividade de outros meios típicos à localização de bens passíveis de penhora, d
eferiu o pedido de penhora de 30% do salário líquido do executado, ora embargante.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

No caso,
sob esse enfoque analítico, o que se extrai da leitura das razões destes declaratórios é que, como subterfúgio à admissão recursal, o executado/embargante invoca genericamente a presença de quase todos os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição e obscuridade) apenas para, na realidade, externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório estabelecido no acórdão embargado, e, isso, na vã tentativa de rediscutir a matéria de mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Corte a proceder novo julgamento da questão.

Sobre a alegada omissão acerca do excesso de penhora, o v. acórdão embargado, de forma expressa e fundamentada, repeliu essa tese recursal ao consignar que, “
conforme bem pontuou o magistrado, ‘a inserção de restrição de transferência de veículo por meio do convênio Renajud impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, mas não se confunde com a penhora
, (ou seja),
em outras palavras, a execução somente estará garantida quando os veículos estiverem depositados em favor do exequente
’
, logo, se, até agora, após mais de 6 anos da 1º decisão que deferiu a penhora e cerca de 2 anos e 1⁄2 da 2ª ordem judicial, ainda não foram localizados nenhum dos 3 veículos, o que certamente decorre da conduta esquiva e omissa do executado/agravante, é evidente que não se pode falar em excesso de penhora (ou ‘excesso de execução’, conforme consta das razões recursais), inclusive porque sequer se sabe se os veículos continuam sob a posse do devedor ou o estado de conservação em que se encontram, de modo a permitir alguma estimativa quanto ao seu valor atual
”.

Somado a isso, ao referenciar - e adotar como razão de decidir - o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EREsp nº 1582475/MG, no sentido de que, inclusive em relação aos débitos não alimentares, “
a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”, e ao assentar a conclusão de que “
a penhora no percentual de 30% do valor do salário líquido (isto é, após deduzido os descontos obrigatórios) do executado/agravante de modo algum comprometerá a sua subsistência e nem de sua família, primeiro porque ainda sobrará livre e desembaraçada a maior parte da sua remuneração, e, depois, porque, apesar do insucesso da busca por bens devotados à satisfação da obrigação exequenda ao longo de todos esses anos, a aquisição de 2 veículos de razoável valor de mercado recentemente sinaliza que o executado/agravante goza de boa condição financeira
”, o v. acórdão embargado
enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, amplas considerações acerca da possibilidade de relativização da norma legal de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial.

Já quanto à obscuridade aventada pelo embargante, basta dizer que
inexiste indicação concreta de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do acórdão, nada com o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante quanto à solução adotado para o caso, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do julgado, tanto é que ele conseguiu estruturar argumentação devotada a tentar convencer do porquê a conclusão do julgado estaria, a seu ver, equivocada.

De igual modo, embora invoque a contradição do acórdão, o embargante não precisa em que exatamente consistiria ou onde residiria

o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo do aresto, na realidade, fundamentou a sua arguição na alegação de conflito e descompasso entre o entendimento adotado para o caso concreto e o que entende ser a interpretação adequada da lei e das provas dos autos, o que, porém, não corresponde à hipótese descrita no inciso I do art. 1.022 do CPC, até porque nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Enfim, se o embargante não concorda com a avaliação e interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, trata-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios unicamente “para fins de prequestionamento”.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025